Tribunal: STJ
Processo: 0381030-87.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 951618 - SP(2024/0381030-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JONATA WILLIAN RODRIGUES
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1."Nos termos do
do CPC, e dos
art. 932, inciso III,
arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I,
ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição
de agravo regimental. Assim, não há que se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg
no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe de
.
27/8/2024)
2. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
4. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
Documento eletrônico VDA56116960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dc62dcf5-2325-419a-8b3b-5f0b0dab3c72

motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dc62dcf5-2325-419a-8b3b-5f0b0dab3c72

AgRg no HABEAS CORPUS No 951618 - SP(2024/0381030-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JONATA WILLIAN RODRIGUES
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1."Nos termos do
do CPC, e dos
art. 932, inciso III,
arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I,
ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição
de agravo regimental. Assim, não há que se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg
no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe de
.
27/8/2024)
2. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
4. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
Documento eletrônico VDA55898227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:12
Código de Controle do Documento: e3a34a52-ba56-416a-864f-ab73dd420831

motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATA WILLIAN
RODRIGUES contra a decisão de fls. 78-83, que não conheceu do habeas
, ao fundamento de que não cabe o
como substitutivo de recurso
corpus
writ
próprio.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que houve constrangimento
ilegal na negativa do redutor do
§ 4o, da
pois o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
agravante é primário e de bons antecedentes e não há prova de dedicação a
atividades criminosas ou integração à organização criminosa.
Argumenta que a quantidade e a variedade de droga não podem, por
si sós, justificar o afastamento do tráfico privilegiado, devendo esses elementos
ser considerados na pena-base e apenas supletivamente para modulação do
redutor quando o contexto revelar dedicação ao crime.
Defende que a habitualidade mencionada pelo Tribunal de origem
está vinculada ao estabelecimento comercial, e não ao agravante, inexistindo
apreensões ou elementos na residência que indiquem que o tráfico seja seu
meio de vida, tampouco vínculo com facção criminosa.
Expõe que, preenchidos os requisitos legais, a aplicação do redutor
seria obrigatória, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal como reconhecido na
sentença de primeiro grau.
Assevera que é possível a revaloração jurídica dos fatos delineados
pelas instâncias ordinárias sem revolvimento probatório, para restabelecer a
minorante e ajustar a dosimetria, inclusive por concessão de ofício diante da
ilegalidade apontada.
Aduz, em complemento, ofensa ao princípio da colegialidade pela
negativa monocrática da ordem e pugna pela submissão ao colegiado.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
Documento eletrônico VDA55898227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:12
Código de Controle do Documento: e3a34a52-ba56-416a-864f-ab73dd420831

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, sobre a violação do princípio da colegialidade, "[n]os
termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255,
art. 932, inciso III,
§ 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir
decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado
mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há que se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/8/2024,
de
.
27/8/2024)
Dando prosseguimento, a decisão que não conheceu do habeas
foi assim fundamentada (fls. 78-83):
corpus
Esta Corte Superior de Justiça já firmou a compreensão de que o
não deve ser utilizado como substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
A respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
933.316/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
27/8/2024;
874.713/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
918.177/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
22/8/2024;
749.702/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
e AgRg no HC n.
relator Ministro
29/2/2024;
912.662/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
24/6/2024,
de 27/6/2024.
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade
flagrante apta a superar esse entendimento.
[...]
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55898227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:12
Código de Controle do Documento: e3a34a52-ba56-416a-864f-ab73dd420831

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
02/08/2022,
)
10/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55898227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:12
Código de Controle do Documento: e3a34a52-ba56-416a-864f-ab73dd420831

(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Com efeito, não era mesmo o caso de concessão da benesse prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Isso porque a apreensão das drogas, de diversos
vazios
eppendorfes
e de dinheiro, aliada à prova oral e às investigações prévias – ocorridas durante
"[...] tempo considerável [...]" (fl. 25), que, inclusive, resultaram na prisão do pai
do apenado e de outros dois traficantes –, revela "[...] a habitualidade da
traficância no bar de propriedade de JONATA" (fl. 28), o que obsta o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
Com igual orientação:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE
PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade
de droga apreendida, aliada a outros elementos probatórios, é
fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte local fundamentou o afastamento da causa especial
de diminuição de pena com base na quantidade de droga
apreendida (1.020g de maconha), no relatório de investigação
indicando envolvimento anterior do réu com o tráfico de drogas e
nos depoimentos de policiais sobre o conhecimento prévio do
réu no meio do tráfico.
7. O entendimento consolidado desta Corte é de que a
quantidade de entorpecente pode ser utilizada de forma
supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a
diminuição de pena prevista no §4o do
da
art. 33

quando
conjugada
com
outras
Lei
n.
11.343/2006,
circunstâncias do caso concreto que caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa.
8. No caso concreto, além da quantidade de drogas
apreendida, há elementos probatórios como relatório de
Documento eletrônico VDA55898227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:12
Código de Controle do Documento: e3a34a52-ba56-416a-864f-ab73dd420831

investigação e conhecimento policial prévio sobre o
envolvimento do réu com o tráfico, que demonstram a
dedicação do agravante às atividades criminosas.
9. A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, não havendo argumentos
relevantes que infirmem as razões consideradas no julgado.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Pires
AREsp n. 2.699.663/MG,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
grifei.)
10/3/2026,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
UTILIZADA
COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DA MINORANTE DO § 4o
DO
DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 33
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
6. O acórdão de origem fundamentou o afastamento da
minorante não apenas na quantidade de entorpecentes, mas
na conjugação de circunstâncias concretas que denotam
organização e habitualidade, interpretação que não se
mostra teratológica ou manifestamente ilegal.
7. A revisão de tais fundamentos encontra óbice na Súmula n.o
que impede o reexame de provas em sede de habeas
7/STJ,
corpus.
8. Mantido o afastamento da causa de diminuição, é correta a
fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da
pena privativa de liberdade, diante do não preenchimento do
requisito objetivo do
I, do Código Penal.
art. 44,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
10.
não pode ser utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
recurso especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
abuso de poder.
11. A análise sobre a incidência da minorante do § 4o do art. 33
da Lei n.o
quando fundada em elementos
11.343/2006,
concretos de prova, não pode ser revista na via estreita do
habeas corpus.
12. A conjugação de fatores como diversidade de drogas,
apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie pode
justificar o afastamento do tráfico privilegiado, sem configurar
presunção abstrata de habitualidade criminosa.
Documento eletrônico VDA55898227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:12
Código de Controle do Documento: e3a34a52-ba56-416a-864f-ab73dd420831

Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CP, arts. 33, § 2o, "b", e 44, I; Lei n.o
CF/1988, art. 5
§ 4o; Súmula n.o
11.343/2006, art. 33,
7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
598.051/SP,
24.11.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
747.201/SC,
Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.3.2022.
702.831/SP,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires
1.008.071/SE,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
grifei.)
16/12/2025,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE
DE DROGAS. PORÇÕES CONSIDERÁVEIS. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DA
CONDUTA
CRIMINOSA QUE, SOB A PERSPECTIVA DO JULGADOR
ORDINÁRIO,
INDICAVAM
DEDICAÇÃO
AO
CRIME.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
A
DEMANDAR
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA
ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME INICIAL FECHADO.
ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
4. Afora isso, as decisões das instâncias ordinárias estão
em consonância à jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, pois afastaram a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
em razão do contexto
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
delitivo que evidenciou a dedicação do agravante a
atividades criminosas, e não apenas com base na
quantidade e variedade de drogas apreendidas.
5. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois, no caso, o
acréscimo da pena-base se deu pela valoração negativa das
circunstâncias do crime, mediante fundamentação concreta e
idônea.
Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o
julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para
a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua
discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com
elementos concretos da conduta do acusado, o que ocorreu no
caso em apreço.
6. Ademais, descabido o aprofundado reexame fático-probatório
pretendido pela defesa na via eleita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55898227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:12
Código de Controle do Documento: e3a34a52-ba56-416a-864f-ab73dd420831

7. Considerando o quantum final da pena - 6 anos e 8 meses de
reclusão, e 672 dias-multa - e a presença de circunstância
judicial negativa, cabível o estabelecimento do regime prisional
fechado.
8. Na ausência de argumento apto a afastar as razões
consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida
a decisão por seus próprios termos.
9. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
937.855/RS,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025,
grifei.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODUS
OPERANDI. REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
7. A Corte de origem concluiu, com base nas circunstâncias de
fato soberanamente apreciadas, que o agravante se dedicava às
atividades criminosas, considerando a natureza, variedade e
quantidade
de
drogas
apreendidas,
a
forma
de
acondicionamento das drogas e as circunstâncias da prisão
(modus operandi).
8. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e a
natureza da droga apreendida (de forma supletiva), bem
como as circunstâncias dos fatos e da prisão (modus
operandi), podem justificar a negativa do redutor do tráfico
privilegiado, quando evidenciado o envolvimento habitual
do agente com o tráfico de drogas.
9. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem sobre a
dedicação às atividades criminosas exigiria revolvimento fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7, STJ.
10. Mantida a pena definitiva acima de 8 (oito) anos de reclusão,
fica prejudicada a análise do pedido de alteração de regime
prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida (de forma
supletiva), bem como as circunstâncias dos fatos e da prisão
(modus operandi), podem justificar a negativa do redutor do
tráfico privilegiado previsto no
§4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
quando evidenciado o envolvimento habitual do agente com o
tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55898227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:12
Código de Controle do Documento: e3a34a52-ba56-416a-864f-ab73dd420831

2. A desconstituição de conclusão sobre dedicação às atividades
criminosas exige revolvimento fático-probatório, vedado em
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
§4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
§§2o e 3o; Súmula no 7 do STJ; Súmula no
art. 33,
83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981.249/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
11.03.2025; STJ, AgRg no
Min. Sebastião
REsp 1.862.237/PR,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
REsp 2.113.848/PR,
Turma, julgado em 19.08.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.880.240/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
grifei.)
28/10/2025,
Ademais, a desconstituição do julgado impugnado demandaria o
reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência
inadmissível nesta via estreita, mormente por ter sido observado, no caso em
exame, o princípio do livre convencimento motivado, consoante acima delineado.
A propósito:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO PARCIAL E TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
PLEITOS
REJEITADOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
4. A análise da aplicação da minorante do tráfico
privilegiado que demanda reexame de matéria fático-
probatória é inadmissível na via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d";
art. 65,
§ 4o; Súmula no 630 do STJ.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp 1703681/PR,
julgado em 08.08.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
652.805/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12.06.2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.020.268/ES,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
grifei.)
20/10/2025,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:12
Código de Controle do Documento: e3a34a52-ba56-416a-864f-ab73dd420831

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 951.618 / SP
Número Registro: 2024/0381030-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006250920238260598
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUCELLY LOPES COSTA
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATA WILLIAN RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATA WILLIAN RODRIGUES
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:04
Código de Controle do Documento: 3e482650-7bd3-4462-b74b-09e6979e29d6

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JUCELLY LOPES COSTA, pela parte: AGRAVANTE: JONATA WILLIAN
RODRIGUES.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:04
Código de Controle do Documento: 3e482650-7bd3-4462-b74b-09e6979e29d6